Tribunal: STF
Processo: ARE 1586084
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 22): 

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Ação declaratória c.c. cominatória - Piso Nacional da Enfermagem (Lei Federal n.º 14.434/22) - Pretensão a que o IAMSPE se abstenha de contabilizar a Gratificação pelo Desempenho e Apoio e à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual GDAMSPE na remuneração das autoras, servidoras da autarquia estadual, para fins de pagamento do Piso Nacional da Enfermagem - Inadmissibilidade - Piso nacional composto pelo vencimento básico e vantagens pecuniárias de natureza fixa, geral e permanente - Reconhecido o caráter geral da GDAMSPE - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - GDAMSPE que deve compor o cálculo do Piso Nacional da Enfermagem Precedentes. 
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - Inclusão na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte) - Admissibilidade - Cálculo que deve incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, incorporadas ou não, excluídas tão-somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento, por força do disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal -Aplicação do disposto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03 deste E. Sodalício Precedentes. 
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - Incidência sobre 13.º, férias e terço constitucional - Possibilidade - Direitos sociais de todo trabalhador (art. 7.º da Constituição Federal), com extensão aos servidores públicos (art. 39, § 3.º) —Precedentes. 
CONSECTÁRIOS LEGAIS - Bem fixados, com correção monetária a partir de cada vencimento, conforme Tabela Prática/IPCA-E, além de juros de mora desde a citação, nos termos da Lei n.º 11.960/09 e Temas n.ºs 810/STF e 905/STJ até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/21, incidindo a SELIC a partir de então. Preliminares afastadas Sentença mantida Recursos oficial e voluntários das partes desprovidos.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 24 e Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 27 e Doc. 31).
No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTRO(A/S) alegam violação aos arts. 7º, VI, e 37, XV, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE na ADI 7222, na medida em que o acórdão recorrido chancela redução salarial promovida pela ré,  afigurando-se ilegal a inclusão da gratificação denominada GDAMSPE no cômputo das diferenças a serem subsidiadas para alcance do Piso Nacional da Enfermagem a partir de agosto de 2024 (Doc. 26, fl. 6).
Aduzem que referida gratificação é paga “a determinados servidores lotados no IAMSPE, não possuindo portanto, caráter geral e, ainda, somente enquanto NAQUELE hospital estiverem lotados, ou seja, se modificado o local de trabalho, esta gratificação deixa de compor a folha de pagamento” (Doc. 26, fl. 3). 
Defendem que “a gratificação GDAMSPE trata-se de rubrica criada através da Lei Estadual 14.169/10 e, pela sua natureza, indiscutivelmente não preenche os requisitos estampados na ADI 7222 e das premissas da AGU e do Governo Federal para que seja legítima sua inclusão aos cálculos do PNE” (Doc. 26, fl. 10).
Destacam que “a regra acima comprova que o GDAMSPE não é comum a todos os servidores tampouco, pode ser considerada permanente, pois é imediatamente excluída da remuneração do servidor público estadual paulista caso seja transferido para outro ente público ligado à Administração do Estado de São Paulo” (Doc. 26, fl. 11). 
Ao final, requerem o provimento do presente recurso determinando-se a “exclusão de gratificação que não preenche os requisitos legais para ser incluída aos cálculos das diferenças do Piso Nacional da Enfermagem, neste caso, a gratificação denominada GDAMSPE, bem como, seja reconhecida a inconstitucionalidade da redução salarial promovida pelo recorrido” (Doc. 26, fl. 16). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 34), o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 34). 
No Agravo (Doc. 36), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices ao caso concreto. 

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 26):

“De proêmio, cumpre destacar que o caso em apreço contempla situação em sede de repercussão geral, em conformidade com o que dispõe o art. 1035, § 1º do Código de Processo Civil. 
É sabido que a preliminar de repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o STF selecione os Recursos Extraordinários que irá apreciar, levando em conta os critérios de relevância jurídica, política, social e econômica. 
Desta feita, cumpre destacar que, por motivos óbvios a questão de recálculo de adicional de insalubridade aos trabalhadores traz aspectos sociais, jurídicos e econômicos, sendo certo que, a apreciação deste caso repercutirá em todos os pares que possuem discussões idênticas no E. Poder Judiciário.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui entendimento no sentido de que o piso salarial refere-se à remuneração global, e não ao vencimento-base, incluindo todas as verbas permanentes que compõem a remuneração do servidor. 

Nesse sentido, veja-se o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE por ocasião do julgamento da ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão MIn. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/3/2024: 

“EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 
1. (...)
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).” (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2024)

Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos proferidos no Rcl 87387 / MG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 19/02/2026; ARE 1578876 / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/11/2025; e RE 1583102 / RO, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 14/01/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente